Tribunal: TJES
Processo: 5008020-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. RETIFICAÇÃO DE METRAGEM DO IMÓVEL. VÍCIO DA CDA. VÍCIO QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. EXCEÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Conforme documento de ID 31313013, pág. 9, dos autos de origem, a própria Administração Municipal informa que, por meio de processo de revisão de lançamento, mediante levantamento topográfico e registro fotográfico, atualizou o cadastro imobiliário do imóvel cujo IPTU é objeto da execução, corrigindo-se a área do terreno de 1.017,60 m2 para 699,92 m2, como pondera o Agravante.

II - Tal realidade está a reverberar no valor do IPTU devido, que tem a metragem como fator de cálculo, a repercutir, consequentemente, na CDA que volta-se à cobrança do IPTU referente aos anos de 2018 a 2021.

III – O Superior Tribunal de Justiça tem já pacificado do entendimento de que “(...) a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.” (AgInt no REsp n. 2.097.145/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

IV - Agravo conhecido e improvido. Exceção de pré-executividade julgada parcialmente procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008020-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PERES DE JESUS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008020-56.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO PERES DE JESUS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

JOÃO PERES DE JESUS
maneja agravo de instrumento uma vez irresignado com a decisão que, em sede de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
rejeitou a exceção de pré-executividade vertida pela ora recorrente.

Em seu recurso, afirma o Agravante que a CDA que baseia a execução padece de nulidade por vício no lançamento, aduzindo que a metragem especificada não corresponde à realidade, o que já teria sido reconhecido pelo próprio Município, conforme procedimento administrativo anexo, a dispensar a dilação probatória, viabilizando o reconhecimento via exceção de pré-executividade.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões a Municipalidade aduz a validade da CDA e a ausência de prova capaz de ilidir a presunção de legitimidade do ato administrativo. Afirma a necessidade de dilação probatória, incabível em sede de exceção de pré-executividade.

De plano assevero que vejo pertinência nas razões do Agravante.

Conforme se vislumbra dos documentos acostados ao processo de origem (IDs 31313013 e 31313014), de fato, houve junto ao Município a atualização cadastral do imóvel (inscrição imobiliária 02.06.007.0381.001), notadamente quanto a sua metragem, nos termos em que vertidos pelo Agravante.

Tal realidade está a reverberar no valor do IPTU devido, que tem a metragem como fator de cálculo, a repercutir, consequentemente, na CDA que volta-se à cobrança do IPTU referente aos anos de 2018 a 2021.

Veja-se que conforme documento de ID 31313013, pág. 9, dos autos de origem,
a
própria Administração Municipal
informa, por meio de
processo de revisão de lançamento
, portanto,
documento público
, que mediante levantamento topográfico e registro fotográfico,
atualizou o cadastro imobiliário do imóvel
cujo IPTU é objeto da execução, corrigindo-se a área do terreno de 1.017,60m2 para 699,92 m2, como pondera o Agravante.

Veja-se que estamos a falar de documentação emitida pela própria Municipalidade, diante de solicitação do Contribuinte, por meio de revisão de lançamento, a ensejar atualização do cadastro imobiliário do imóvel gerador do IPTU objeto da execução.

Portanto, não obstante seus próprios atos administrativos, leva a efeito o Município ação executiva fiscal desconsiderando as novas metragens do imóvel que ele mesmo atestou e reconheceu oficialmente.

Como dito, tal realidade está a reverberar na CDA objeto da exceção de pré-executividade, a significar valor a menor devido a título de Imposto Predial, enquanto decotada a área do imóvel.

Portanto, segundo o documento público emitido pelo Município, há, em relação ao IPTU de 2020 e 2021, uma distinção do saldo devedor do IPTU em relação àquele vertido na CDA, porquanto tomada metragem do imóvel que a própria Administração Municipal já reputou como minorada.

Não socorrem as razões do Município, arguidas à luz do que restou decidido pelo Juízo
a quo
, dando conta da impossibilidade de reconhecimento do vício da CDA decorrente da metragem do imóvel, pois não haveria certeza “(...)

se o caso diz respeito à retificação de metragem ou desmembramento superveniente do terreno.
”

Do mencionado documento de ID 31313013, pág. 9, consta expressamente tratar-se de hipótese de desmembramento, a não pairar a dúvida alegada pelo Município, segundo seu próprio ato administrativo.

Portanto, reconheceu o Município o desmembramento do imóvel, com a consequente redução de sua metragem, o que não fora considerado para o cálculo do IPTU devido, objeto da CDA.

Não socorre, também, o Ente Público a alegação de que a matéria não poderia ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, demandando dilação probatória.

Sobre o tema, “
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, como os pressupostos processuais, as condições da ação,
os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4.5.2009).
” (EDcl no REsp n. 2.033.035/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023.)

Portanto, tratando-se de vício objetivo da CDA, notadamente seu valor, vertido em ato administrativo da lavra do próprio Município, isto é, documento público, e que, portanto, goza de presunção de legalidade, não ilidida, a dispensar dilação probatória, não havendo que se falar em inviabilidade do conhecimento da matéria em exceção de pré-executividade.

Fixada a premissa de que a CDA apresenta valor que não corresponde ao imóvel, considerando que estamos a tratar de IPTU, é preciso ponderar, contudo, que trata-se de circunstância que não enseja a nulidade da CDA, porquanto perfeitamente retificável por meio de meros cálculos aritméticos.

O Superior Tribunal de Justiça tem já pacificado do entendimento de que “(...)
a alteração do valor constante da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução
não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo
, quando a quantia devida pode ser aferida por
meros cálculos aritméticos,
hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado,
sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.
” (AgInt no REsp n. 2.097.145/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Nesse mesmo contexto, o STJ já tem certa, também, a compreensão de que resta plenamente possível ajustar a CDA mediante o mero detalhamento do crédito executado.

Nos dizeres da Corte, “
Este Superior Tribunal firmou posicionamento segundo o qual
a alteração do valor consta
n
te da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo,
quando a quantia devida pode ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado,
sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão
.
” (AgInt no REsp n. 2.056.724/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Desta feita,
DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, a determinar a retificação da CDA,
notadamente quanto ao valor do IPTU devido a partir de 2020/2021, conforme a metragem do imóvel, nos termos do processo de revisão de lançamento nº 4699951/2019 (ID
31313013
).

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.